Tribunal: TJMT
Processo: 1044295-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044295-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 034.316.481-77 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044295-82.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande.

Recorrente: MAURICIO ANTÔNIO COELHO DA SILVA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÁUDIO TELEFÔNICO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SÚMULA 34 DA TR/MT. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Como é cediço, nas relações de consumo é possível à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal prerrogativa, contudo, não exime o recorrente do ônus de apresentar, ainda que minimamente, elementos que comprovem suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito
, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor alega desconhecer a relação jurídica que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta centavos).

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta centavos).

5.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, postulando a procedência de seus pedidos. Contudo, a decisão monocrática proferida em sede recursal manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

6.

O agravante insurge-se contra a referida decisão monocrática, sustentando que esta se baseou em provas unilaterais produzidas exclusivamente pela empresa agravada.
Reitera inexistir qualquer vínculo jurídico com a referida empresa, alegando jamais ter contratado, utilizado ou usufruído de seus serviços. Aduz, ainda, a impossibilidade de acolhimento do pedido contraposto.

7.

Da análise dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma. Explico.

8.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de elementos probatórios suficientes que comprovem a relação jurídica entre as partes, legitimando a cobrança do débito e a consequente negativação do nome do agravante.

9.

Examinando detidamente os autos, constato que a decisão monocrática acertadamente manteve a sentença, uma vez que a empresa agravada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando prova robusta da existência de relação contratual com o agravante.

10.

Conforme consignado na decisão agravada, consta nos autos gravação telefônica (ID 187494966), na qual o próprio agravante confirma seus dados pessoais e solicita informações sobre a unidade consumidora, o que evidencia, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual entre as partes.

11.

Cumpre salientar que, embora o agravante sustente tratar-se de prova unilateral, o áudio juntado aos autos não pode ser assim considerado, pois registra manifestação direta de sua vontade, configurando, portanto, elemento probatório de natureza bilateral.

12.

Além disso, a empresa agravada apresentou documentação complementar que corrobora a existência da relação contratual, como ficha cadastral da unidade consumidora e histórico de faturas, demonstrando que o agravante era o titular da unidade consumidora registrada sob o CDC no 36420495, situada na Rua Colômbia, s/n, Quadra 05, Lotes 11/12, Casa 03, bairro Nova Era, Várzea Grande.

13.

Quanto à alegação de impossibilidade de acolhimento do pedido contraposto, esta não merece prosperar
. O artigo 31 da Lei no 9.099/95 autoriza expressamente a formulação de pedido contraposto, não havendo qualquer impedimento legal para sua apresentação por pessoa jurídica, desde que esta figure como parte reclamada, como ocorre na hipótese em análise.

14.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do consumidor,
é legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizando exercício regular de direito, que não enseja dever de indenizar
.

15.

Nesse contexto, revela-se acertada a aplicação da Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que dispõe:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

16.

No caso concreto, as telas sistêmicas apresentadas pela empresa estão devidamente corroboradas pelo áudio telefônico e pelos demais documentos juntados,
formando um conjunto probatório coeso e suficiente à demonstração da relação jurídica entre as partes.

17.

Diante disso, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise das provas constantes dos autos, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

18.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Colenda Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca
:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO -
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – FATURAS E PAGAMENTOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1002839-42.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).”

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE SELFIE DA AUTORA PARA CONTRATAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.
RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...). (N.U 1060644-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).”

19.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

20.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025